Tribunal: TJSP
Processo: 2037813-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Requerente servidora pública com rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos. Ausência de comprovação da situação de miserabilidade, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da benesse a qualquer tempo, demonstrada a carência. Decisão mantida. Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Requerente servidora pública com rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos. Ausência de comprovação da situação de miserabilidade, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da benesse a qualquer tempo, demonstrada a carência. Decisão mantida. Agravo não provido.